Tribunal: TCU
Processo: 029.667/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou improcedente representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em processo licitatório, na modalidade RDC Eletrônico, destinado à contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para o gerenciamento executivo e execução parcial do Programa de Apoio à Terra Indígena Urubu Branco - Paindio, referente às obras de pavimentação da BR-158/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Ecoplan Engenharia Ltda e Skill Engenharia Ltda, contra o Acórdão 3152/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e aos demais interessados.